Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-63.2019.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001314-63.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURENTINA BORORO - CPF: 559.449.221-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEM APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I – A juntada de contrato sem assinatura, ou de tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes.

II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por LAURENTINA BORORO, contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1001314-63.2019.8.11.0018, proposto na origem pela ora apelante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vinculo contratual com o Banco apelado, teve “bloqueada” a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL em seu benefício previdenciário.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência do debito, bem como requereu a baixa do bloqueio da reserva da margem consignável.

O banco requerido apresentou contestação, entretanto, deixou de apresentar o contrato da relação ora questionada.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

'FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a ilegalidade da averbação de MARGEM no benefício da parte requerente.

Condeno a parte requerida ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no INPC – Lei nº.6.899/81-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 da I Jornada do CJF/STJ, desde o evento danoso/prejuízo.

DETERMINO que a parte requerida cancele imediatamente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL e EMPRÉSTIMO SOBRE A RESERVA da parte autora.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

JULGO extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

P.R.I.C.'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo que; (i) que o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (iii) requer que os honorários de sucumbência sejam majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recursos de apelação, interpostos por LAURENTINA BORORO, contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1001314-63.2019.8.11.0018, proposto na origem pela ora apelante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A..

Pois bem.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.' (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO Nº 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), estão em desacordo com os princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, razão pela qual, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença com base no INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Em face dessas considerações, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para majorar o quantum indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo as demais cominações da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021